Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. FACEBOOK. WHATSAPP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS. MÉRITO. CRÍTICAS. PUBLICAÇÃO. REDE SOCIAL. PROFISSIONAL DE SAÚDE. EMPRESA EMPREGADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO DIREITO. OFENSA À HONRA OBJETIVA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar em ações propostas em desfavor do aplicativo WhatsApp.
2. No conflito entre o direito à livre expressão e o direito à honra, amparados constitucionalmente, aplica-se o princípio da proporcionalidade, por meio do qual o Magistrado, ao ponderar os fatos e as disposições aplicáveis, busca dar a conclusão mais justa e adequada ao conflito.
3. Pessoa jurídica, desprovida de honra subjetiva (dignidade e decoro), tem proteção da honra objetiva, com reparação civil pela violação que extrapole a barreira dos meros dissabores e qualifique-se como dano moral (CC, art. 52 e STJ, Súmula 227).
4. Somente os fatos capazes de interferir de forma acentuada na reputação de pessoa jurídica podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.
5. Ausentes provas de que a conduta imputada à primeira ré tenha repercutido no bom nome da pessoa jurídica apelante, na sua credibilidade, na sua reputação, bem como tenha reduzido o movimento de pacientes na clínica ou dificultado a contratações de profissionais, não há como reconhecer o pedido indenizatório.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.